Tribunal: TJES
Processo: 5002810-92.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2022-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002810-92.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: WILLIAN PINTO DE OLIVEIRA
AGRAVADO: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento
, com pedido de efeito ativo,

interposto por
William Pinto de Oliveira
contra decisão de fls. 18/19 (id 2392375) que, nos autos da
ação indenizatória
ajuizada em face de
Zurich Minas Brasil Seguros S.A.
, indeferiu a tutela de urgência pretendida
1
, por entender que “
não há, neste momento processual, elementos suficientes que demonstrem a probabilidade do direito a ser provisoriamente satisfeito
” (id n° 2392375; fl. 19), e deferiu o pedido de justiça gratuita.

Em suas razões (id n° 2392372) o agravante sustenta que:
(i)
após se envolver em um acidente, o seu carro foi levado à mecânica autorizada pelo seguro do automóvel;
(ii)
naquela oportunidade, lhe foi concedido um carro reserva por 10 (dez) dias, conforme garantia o contrato de seguro;
(iii)
embora tenha sido concedido um prazo de 30 (trinta) dias para o conserto do automóvel, este não foi entregue até o presente momento;
(iv)
o autor é motorista de
Uber
e, no momento, em razão do atraso, suporta, além do financiamento do seu automóvel, o aluguel de um carro para que possa trabalhar.

Por tudo isso, o recorrente requer a atribuição de efeito ativo ao presente agravo de instrumento, para que seja determinado ao agravado que entregue, em até 5 (cinco) dias, o carro do autor devidamente consertado ou, subsidiariamente, que forneça ao agravante um automóvel reserva até a devolução do veículo de sua propriedade.

Na decisão preliminar deste agravo (id n° 2397861), deferi o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, com fulcro no artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, a fim de determinar, uma vez constatado o atraso da entrega do veículo, que a empresa agravada forneça ao recorrente um carro reserva até o efetivo conserto de seu automóvel, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos) reais, limitada ao valor total de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Na sequência, a empresa recorrida atravessou petição informando que “
foi disponibilizado carro reserva conforme tutela recursal retro deferida”
(id n° 2566872), no entanto, não apresentou contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

1
Em sua petição inicial, o autor requereu, em sede de tutela de urgência, a entrega do automóvel devidamente consertado em até 5 (cinco) dias corridos ou, subsidiariamente, o fornecimento de um veículo reserva até a devolução do automóvel do demandante consertado.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente relatora.

Desembargador
RONALDO GONÇALVES DE SOUSA
:
Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Relator.

V O T O

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento
, com pedido de efeito ativo,

interposto por
William Pinto de Oliveira
contra decisão de fls. 18/19 (id 2392375) que, nos autos da
ação indenizatória
ajuizada em face de
Zurich Minas Brasil Seguros S.A.
, indeferiu a tutela de urgência pretendida
1
, por entender que “
não há, neste momento processual, elementos suficientes que demonstrem a probabilidade do direito a ser provisoriamente satisfeito
” (id n° 2392375; fl. 19), e deferiu o pedido de justiça gratuita.

Em suas razões (id n° 2392372) o agravante sustenta que:
(i)
após se envolver em um acidente, o seu carro foi levado à mecânica autorizada pelo seguro do automóvel;
(ii)
naquela oportunidade, lhe foi concedido um carro reserva por 10 (dez) dias, conforme garantia o contrato de seguro;
(iii)
embora tenha sido concedido um prazo de 30 (trinta) dias para o conserto do automóvel, este não foi entregue até o presente momento;
(iv)
o autor é motorista de
Uber
e, no momento, em razão do atraso, suporta, além do financiamento do seu automóvel, o aluguel de um carro para que possa trabalhar.

Por tudo isso, o recorrente requer a atribuição de efeito ativo ao presente agravo de instrumento, para que seja determinado ao agravado que entregue, em até 5 (cinco) dias, o carro do autor devidamente consertado ou, subsidiariamente, que forneça ao agravante um automóvel reserva até a devolução do veículo de sua propriedade.

Na decisão preliminar deste agravo (id n° 2397861), deferi o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, com fulcro no artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, a fim de determinar, uma vez constatado o atraso da entrega do veículo, que a empresa agravada fornecesse ao recorrente um carro reserva até o efetivo conserto do automóvel, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos) reais, limitada ao valor total de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Na sequência, a empresa recorrida atravessou petição informando que “
foi disponibilizado carro reserva conforme tutela recursal retro deferida”
(id n° 2566872), no entanto, não apresentou contrarrazões.

Como se infere do relato acima, a agravante pretende a reforma de decisão que indeferiu a tutela de urgência, hipótese que autoriza o manejo do agravo de instrumento, à luz do artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil.

A presente demanda foi ajuizada por
William Pinto de Oliveir
a
em face de
Zurich Minas Brasil Seguros S.A.
, alegando que, em 31 de dezembro de 2021, o autor colidiu o seu carro (Renault Sandero – Placa QPP-6F17) com outro automóvel, na Praia de Itaparica, no Município de Vila Velha – ES.

A seguradora agravada foi então acionada e o veículo guinchado e removido para oficina autorizada pela seguradora. No ato, o autor foi informado que o prazo para reparação do seu veículo seria de 30 (trinta) dias e lhe foi disponibilizado um carro reserva por 10 (dez) dias, conforme autoriza o contrato de seguro.

Contudo, o requerente narra na exordial que desde a chegado do veículo na mecânica até o ajuizamento da ação
2
, o veículo permanece na oficina sem o devido reparo, o que configura um atraso de aproximadamente 2 (dois) meses.

Como o autor é motorista de
Uber
, e, assim, utiliza o seu veículo para o labor, narrou sofrer prejuízos com o aluguel de veículo para continuar trabalhando, uma vez que o veículo reserva somente lhe foi fornecido por 10 (dez) dias.

Por tudo isso que a parte autora, requereu ao juízo de primeiro grau que fosse deferido “
em sede de tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do CPC, a obrigação de não fazer para que o réu entregue em até cinco dias o carro do autor devidamente consertado ou, subsidiariamente, que forneça ao autor um carro reserva até a sua devolução”
(id n° 2392378; fl. 13).

Não obstante, na decisão agravada, o magistrado
a quo
não reconheceu o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, e, assim, indeferiu o pedido de tutela de urgência, sob o seguinte fundamento: “
n
a hipótese dos autos, considerando as assertivas contidas na inicial e os documentos acostados aos autos, em sede de cognição sumária, a qual comporta a espécie, entendo que não há, neste momento processual, elementos suficientes que demonstrem a probabilidade do direito a ser provisoriamente satisfeito, haja vista o próprio relato do autor na inicial de que a ré forneceu veículo reserva pelo prazo contratado na apólice e que os documentos colacionados demonstram que houve atraso na entrega das peças necessárias para o reparo do veículo devido à pandemia da Covid-19 que afetou severamente o setor
”.

Os presentes autos – acompanhados com cópia integral do feito de origem –, encontram-se bem instruído com provas:
(i)

da propriedade do veículo;

(ii)
da contratação de seguro em favor do automóvel (id n° 2392375, fls. 01/08);
(iii)
do sinistro (id n° 2392377, fl. 05/08);

(iv)
da profissão do autor – motorista de
Uber
(id n° 2392375, fls. 10/13);
(v)
do aluguel de um veículo pelo autor para seu labor (id n° 2392376, fls. 01/19);
(vi)
atraso da entrega do automóvel ao demandante.

Consta, ainda, relatório de acompanhamento do conserto do veículo sinistrado (id n° 2392376, fls. 21/30), de onde é possível extrair que os reparos foram autorizados pela seguradora junto à
Oficina Auto Center Nacional
em 04 de janeiro de 2022 e que vários itens essenciais para o conserto do automóvel encontram-se “
sem previsão de entrega
” e outros têm/tiveram seu prazo de entrega alterado devido a
“crise sanitária (COVID19), que tem afetado o estoque das montadoras em virtude da falta de insumos e fatores regionais”.

Os elementos acima demonstram, à primeira vista, fundada plausibilidade de que, neste momento, não há prazo para a entrega efetiva do veículo automotor segurado ao autor, em razão do atraso de peças necessárias para o seu conserto, mesmo com autorização da própria seguradora para promover o serviço e decorrido lapso temporal de aproximadamente 3 (três) meses da data em que o carro foi levado à oficina até o presente momento.

Por outro lado, depreendo que a manutenção do estado de inércia causa demasiado prejuízo ao autor, dada a necessidade de se valer, por aluguel, de outros veículos para exercer a sua profissão – motorista de
Uber.

Por tudo isso, entendo que muito embora tenha havido atraso na entrega do veículo ao autor, não se revela possível, neste momento, o acolhimento do pedido principal de entrega do veículo consertado em até 05 (cinco) dias, visto que, ao que tudo indica, o veículo ainda aguarda peças essenciais para o seu conserto, o que impossibilita, repito, neste momento, o seu devido reparo.

Em contrapartida, o
pedido subsidiário
de fornecimento pela seguradora de um carro reserva ao autor até a efetiva devolução do automóvel segurado me parece plausível, a considerar o atraso na entrega do veículo e o prejuízo financeiro que vem suportando o autor em razão deste atraso – afinal, o recorrente necessita de um automóvel para o exercício de sua profissão.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do agravo de instrumento, para, ratificando a antecipação dos efeitos da tutela recursal,
dar-lhe
parcial
provimento
, a fim de acolher o pedido recursal subsidiário para, uma vez constatado o atraso da entrega do veículo, determinar que a empresa
Zurich Minas Seguros S.A.
forneça ao agravante um carro reserva até o efetivo conserto do automóvel, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos) reais, limitada ao valor total de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

É como voto
.

___________

1
Em sua petição inicial, o autor requereu, em sede de tutela de urgência, a entrega do automóvel devidamente consertado em até 5 (cinco) dias corridos ou, subsidiariamente, o fornecimento de um veículo reserva até a devolução do automóvel do demandante consertado.

2
21 de março de 2022.

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONSERTO DE AUTOMÓVEL. ATRASO. FORNECIMENTO DE CARRO RESERVA. MOTORISTA DE UBER.

PREJUÍZO COMPROVADO. PLAUSABILIDAE DO DIREITO.
PEDIDO SUBSIDIÁRIO ACOLHIDO. REFORMA DA DECISÃO.
RECURSO CONHECIDO E

PARCIALMENTE
PROVIDO.

1)

O relatório de companhamento do conserto do veículo sinistrado aponta que os reparos do automóvel foram autorizados pela seguradora, mas vários itens essenciais para o conserto encontram-se sem previsão de entrega e outros tiverem seus prazos alterados devido a crise sanitária COVID19.

2
)
Por outro lado, a manutenção do estado de inércia causa demasiado prejuízo ao autor, dada a necessidade de se valer, por aluguel, de outros veículos para exercer a sua profissão de motorista de aplicativo.

3)
O pedido subsidiário de fornecimento pela seguradora de um carro reserva ao autor até a efetiva devolução do automóvel segurado se revela razoável, a considerar o atraso na entrega do veículo e o prejuízo financeiro que vem suportando o autor em razão deste atraso.

4
)
Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.